Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015. TAXATIVIDADE.
I. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica”. (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019).
II. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso.